Tribunal: TJMT
Processo: 1012135-81.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012135-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INGRID ROSA COSTA - CPF: 031.680.739-70 (APELADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), UNICA TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 06.982.471/0001-29 (APELANTE), CARLOS LEANDRO DE VASCONCELOS - CPF: 206.656.871-68 (APELANTE), UNICA TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 06.982.471/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS LEANDRO DE VASCONCELOS - CPF: 206.656.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REGISTRADA. RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedentes os embargos de
terceiro apresentados
por Ingrid Rosa Costa, desconstituindo a penhora sobre imóvel de matrícula no 32.505 do CRI de Rondonópolis, realizada nos autos da Execução no 0023828-60.2016.8.11.0041. A sentença condenou o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Se o apelante, deve arcar com os honorários advocatícios pela constrição indevida do imóvel cuja alienação não foi levada a registro na matrícula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transferência de propriedade de imóvel, entre vivos, só produz efeitos perante terceiros com o registro no Cartório de Imóveis, sendo o vendedor mantido como proprietário até que a transcrição seja efetivada, conforme o art. 1.245 do Código Civil.

A apelada, ao adquirir o imóvel sem providenciar o registro da transferência na matrícula, manteve o executado como proprietário perante terceiros, permitindo que o Banco Bradesco S.A. o indicasse como bem penhorado na execução.

A ausência de registro do contrato de compra e venda impediu que o apelante tivesse ciência da transferência de propriedade, legitimando a constrição, mas sem atribuição de responsabilidade pela omissão da apelada quanto ao registro.

Em conformidade com a Súmula 303 do STJ, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. No caso, a apelada, ao não formalizar o registro do imóvel, deu causa à constrição indevida, sendo responsável pelos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A transferência de propriedade de imóvel só é eficaz perante terceiros com o devido registro no Cartório de Imóveis, sendo mantida a titularidade do antigo proprietário até que se efetive o registro.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, conforme a Súmula 303 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.245, caput e §1o; CPC, art. 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1452840/SP, 1a Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14/09/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos de
Terceiro julgados procedentes
para
desconstituir a penhora
sob o imóvel com matrícula no 32505 do CRI de Rondonópolis realizada

nos autos da Execução no 0023828-60.2016.8.11.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, com condenação do
s

embargados
ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10%
sobre o valor da causa
, para cada um
deles
.

O apelante sustenta que n
a matrícula do imóvel ainda consta
como proprietário o executado

e portanto
não havia como saber
da transferência da propriedade
.

Diz que eventual nulidade da citação por edital em razão do falecimento do executado, não implicaria na sucumbência destes embargos.

Pede a aplicação da Súmula 303 do
STJ,
pela
qual quem dá causa à constrição indevida deve arcar com honorários

ou
alternativamente
a redução dos honorários pela
metade com base no art. 90, §4o, do CPC, ante a concordância com a baixa da restrição.

C
ontrarrazões
nos ids
252891715
e 252891717.

As partes foram intimadas a se manifestar sobre a suposta nulidade da sentença decorrente da ausência de citação de Carlos Leandro De
Vasconcelos (
art. 9 e 10 do CPC).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante alega que, na data de 25/03/1988, a sociedade
Afif
Youssef
Merhi
vendeu o imóvel objeto da matrícula 32.505 do CRI de Rondonópolis/MT para
Carlos Leandro de Vasconcelos
. Em 27/03/1995, este outorgou procuração ampla para a venda do referido imóvel a
Valderi
da Costa Pinto. Posteriormente, em 17/02/2003,
Valderi
realizou negócio mediante o qual deu o imóvel em pagamento, devendo ser transferido para o casal Lúcia Kremer da Rosa e João Antônio da Silva.

Aduz que,
após
diversos negócios jurídicos sucessivos, a embargante adquiriu os direitos sobre o
bem
em 23/02/2022, tornando-se sua legítima possuidora
, e que
na época não havia constrição na matrícula do imóvel.

Diz que posteriormente o
imóvel foi indevidamente penhorado nos autos da execução movida pelo Banco embargado contra Carlos Leandro de Vasconcelos, já falecido.

A tutela de urgência foi deferida para suspender os atos expropriatórios sobre o imóvel (ID 149319464).

Em impugnação (ID 153062515), o Banco embargado não se opôs ao levantamento da penhora, discordando apenas da condenação em honorários advocatícios.

A sentença foi de parcial procedência para desconstituir a averbação, condenando o apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ponto recorrido.

Sobre o tema, a Súmula 303 do STJ enuncia que, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Em situação similar à desta lide, o STJ, em Recurso representativo da controvérsia, determinou a atribuição desses encargos processuais ao embargante porque
adquiriu imóvel e não formalizou a transferência de propriedade, dando causa, assim, à frustração das expectativas do credor e ao atraso no trâmite da Execução.

No caso ora em análise, apesar de ter havido
compra dos direitos sobre o imóvel
antes do ajuizamento da Execução, este ato não foi levado a registro na matrícula do imóvel, inexistindo eficácia erga omnes do ato.

A propriedade de imóvel transfere-se entre vivos mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, e enquanto tal ato não é providenciado, o alienante continua a ser tido como dono do imóvel. (art. 1.245, caput e §1o do CC).

Como
a apelada
não providenciou o registro, manteve perante terceiros a legítima expectativa de aquele imóvel ainda compunha o acervo de bens do executado, sendo legítima a sua indicação pelo exequente, ora apelante, para averbação premonitória
na Execução.

E mais, na Execução o magistrado indeferiu o pedido de constatação formulado pelo exequente para saber se o imóvel constituiria em bem de família. Não houve nenhuma imposição naqueles autos quanto
à
saber sobre
se o credor havia vendido o bem a terceiros, já que, repisa-se, ausente qualquer informação nesse sentido n
a matrícula do
imóvel.

Dessa forma,
a apelada
deu causa à constrição tida por indevida. Por consequência, deverá arcar com o ônus
da
sucumbência.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. (...) DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...) 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". (...) 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). (REsp n. 1452840/SP, 1a Seção/STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016, DJe de 05/10/2016, sem grifos no original).

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – INCAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PARA O NOME DO ADQUIRENTE – MEDIDA NÃO PROVIDENCIADA –RESPONSABILIDADE PELO APONTAMENTO RESTRITIVO INDEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios” (Súmula 303 do STJ).

(N.U 0004797-21.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 24/06/2022)

No mais,
segundo o STJ "
Devem integrar o
polo
passivo da ação de embargos de terceiro todos aqueles que, de algum modo, se favoreceram do ato constritivo, situação na qual se insere o executado, quando parte dele a iniciativa de indicar à penhora o bem objeto da lide
"
( REsp
n. 739.985/
PR ,
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2009, DJe 16/11/2009)
.

No caso dos autos
Carlos Leandro De Vasconcelos
, executado,
foi incluído
no polo passivo,
de ofício
,
pelo magistrado na primeira instância, porém, ele
não deu causa à penhora, pois não indicou o bem, na realidade, ele sequer foi localizado. Portanto, é parte ilegítima, o que reconheço de ofício.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para atribuir
à apelada
o ônus
da
sucumbência (custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados na sentença).

Reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva de Carlos Leandro de Vasconcelos, devendo ser excluído da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025